Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO (241) No 1017041-48.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
REPRESENTANTE: CLELIA ENI DA ROCHA
REQUERIDO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – AÇÃO QUE TEM ESPECÍFICAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
A ação de nulidade, ou querela nullitatis insanabilis, objetiva anular processo em que não observado pressuposto básico para a formação da relação processual.
Não tem cabimento a ação de nulidade absoluta se a pretensão de desconstituição do acórdão não tem por base vício de existência da relação processual, mas sim, a nulidade por ausência de exame de matérias ventiladas e que dizem respeito à própria formação do título, discussão própria da ação de execução.
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade ajuizada pelo Espólio de Osvaldo Garcia da Rocha contra Syngenta Proteção de Plantio Ltda., para o fim de anular o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087 interposto pela ora requerida, para inverter os honorários de sucumbência.
Explica que firmou contrato de venda e compra de insumos agrícolas com a empresa Debortolli & Rodrigues Ltda., cuja CPR emitida foi endossada para a Syngenta Proteção de Plantio Ltda., que, por sua vez, ajuizou Medida Cautelar de Sequestro em relação ao produto objeto da cédula.
Alega que os insumos não foram entregues em razão de furto da carga praticado pela ora requerida Syngenta. Explica que nos autos há prova de que os insumos foram entregues à empresa Fiagril, que agiu como receptadora.
Complementa que a Syngenta ajuizou também uma Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1940-04.2010.811.0087, que ainda se encontra em trâmite. Entende que a presente Declaratória de Nulidade deve ser declarada conexa às ações mencionadas, a fim de evitar conflito entre elas.
Aduz que requereu ao Juízo que fosse comunicado ao Ministério Público os fatos gravíssimos apontados, contudo nenhuma providência foi tomada, de modo que apresentou representação perante a Corregedoria-Geral de Justiça, na qual explicou a complexidade da situação e a inércia do Juízo, contudo, diz que não houve movimentação da medida.
Assevera que o acórdão também seguiu o padrão de omissão ao não se pronunciar acerca dos ilícitos denunciados nos autos, de modo a não restar alternativa a não ser ajuizar a presente declaratória de nulidade de acórdão, a fim de anular o mesmo, com o retorno dos autos a primeira instância para apuração dos fatos noticiados.
Reforça que “tanto a R. Sentença quanto o V. Acórdão foram iguais em suas omissões, nem o Juízo monocular e nem o Colegiado se manifestaram ou decidiram a respeito dos requerimentos do ora Requerente. É como se o Requerente fosse revel não tendo se pronunciado nos autos, pois o Poder Judiciário simplesmente ignorou todas as suas manifestações”.
Justifica a ação declaratória de nulidade nas ilegalidades cometidas ao longo da instrução processual e nas inconstitucionalidades, em particular a ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Requer a procedência da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta do Acórdão em decorrência das nulidades apontadas, com a decretação de nulidade do acórdão e retorno dos autos a origem, bem como postula que seja declarada a conexão com a Medida Cautelar de Sequestro n. 0001179-70.2010.8.11.0087 e Execução de Título Extrajudicial n. 1940-04.2010.811.0087. Por fim, postula pela anulação da condenação em honorários advocatícios.
É o relatório.
Decido.
Pretende o requerente a declaração de nulidade (querela nullitatis) do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087, ao argumento de que não se pronunciou acerca dos ilícitos denunciados em relação a ora requerida e outras empresas.
Pois bem. Consta que a ora requerida Syngenta Proteção de Plantio Ltda. ajuizou em 07/06/2010, Medida Cautelar de Sequestro contra Osvaldo Garcia da Rocha, para o sequestro do equivalente a 47.960 sacas de 60 Kg de soja, objeto da Cédula de Produto Rural emitida em favor da empresa Debortolli & Rodrigues e transferida por meio de endosso.
Transcorrido quase 08 anos do ajuizamento da cautelar, na qual teve deferida a liminar, contudo, sem sucesso no seu cumprimento, o Juízo acabou por extinguir a ação, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que com o ajuizamento da ação executiva, ocorreu o esvaziamento da função da cautelar. Nesse sentido consignou:
Não obstante a inutilidade e mesmo inviabilidade da apreensão da coisa diante do decurso do tempo, nota-se que a parte demandante já ajuizou ação executiva, tombada sob o número 1940-04.2010.811.0087 (código 397390), pretendendo obter a entrega de coisa incerta fundada na mesma CPR que justificou a presente ação. Assim, resta esvaziada a função da presente ação cautelar, que ao fim e ao cabo, tem escopo meramente garantidor de eventual ação executiva.
Assim decidido, condenou a parte autora, ora Requerida, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do então requerido, aqui Requerente.
Referida sentença foi alvo de Recurso de Apelação n. 0001179-70.2010.8.11.0087 por parte da autora Syngenta, no qual se pretendeu tão somente a inversão da condenação nos honorários advocatícios, o que foi acolhido, como disposto na ementa:
APELAÇÃO – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Verificado o interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, sem julgamento de mérito, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.
Ainda que a extinção da cautelar tenha por justificativa o insucesso do sequestro, bem assim, o ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda.
De notar-se que tanto em sede de contestação da cautelar, quanto em contrarrazões à apelação, o ora Requerente sustentou os supostos crimes praticados pela aqui Requerida Syngenta em conluio com a Debortolli e a Fiagril.
Contudo, certo é que o Juízo considerou tal argumentação “totalmente inúteis e descabidas ao deslinde da presente ação cautelar”.
Ademais, a matéria devolvida a exame para o Tribunal se restringiu a condenação em honorários advocatícios.
Ora, não se pode perder de vista que a Ação Cautelar de Sequestro visa conservar determinada coisa, isto é, para se obter o resultado de um processo, que no presente caso, trata-se do objeto da futura Ação de Execução de Título Extrajudicial, aliás, já intentada.
Sob tal prisma, a cautelar, que é caracterizada pela provisoriedade, se limitou a busca dos bens a serem sequestrados, de sorte que as argumentações lançadas, se assim entender, devem ser suscitadas em sede de execução, ainda em trâmite, diga-se.
Não fosse tal constatação, cumpre registrar que a declaratória de nulidade (querela nullitatis inasanabilis), tem cabimento para atacar decisões judiciais quando eivadas de vício de existência da relação processual, o que realmente não é o caso da narrativa ora apresentada.
Em outras palavras, trata-se de ação em que limitadas as hipóteses de cabimento, devendo ser manejada especificamente nos casos em que ocorrem vícios com aptidão para ensejar a inexistência da sentença.
Chama-se atenção no sentido de que o ora Requerente participou dos autos principais, no qual foi oportunizado o exercício de sua ampla defesa, bem como recorrer das decisões proferidas.
Na hipótese, o requerente não pretende desconstituir o acórdão por vício de existência da relação processual, mas sim, a nulidade por ausência de exame de matérias ventiladas e que dizem respeito à própria formação do título, discussão própria da ação de execução e que não pode ser objeto da presente ação, sendo certo que existe meio próprio para a sua análise.
Portanto, não é o caso de cabimento da declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis), o que impede o prosseguimento da demanda com o indeferimento da petição inicial.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA "QUERELA NULLITATIS". CABIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA À AÇÃO AJUIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
- A Ação Declaratória de "Querela Nullitatis" é o instrumento cabível para a anulação de sentença proferida em processo no qual não se verificavam os seus pressupostos de existência ou validade ou, ainda, quando configuradas nulidades referentes a vícios em atos de comunicação (citação, intimação).
- Considerando que, na hipótese dos autos, o objeto, o pedido e a causa de pedir se relacionam, essencialmente, aos pressupostos que autorizam o ajuizamento de ação rescisória, falta ao autor interesse de agir, vez que não adequado, útil ou necessário o meio processual por ele utilizado para o resguardo de sua pretensão.
- Petição inicial indeferida. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.18.004381-8/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – CAUCIONANTE CITADO E CONDENADO EM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, SOB FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRETENSÃO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DO FUNDAMENTO INVOCADO NA DEMANDA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – CABIMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJSP; Apelação Cível 1000957-56.2020.8.26.0010; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2021; Data de Registro: 05/05/2021)
Posto isso, julga-se extinta a Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis), sem exame de mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator